Tribunal: TJDFT
Processo: 0051076-52.2014.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO DO PARADIGMA DO STF. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I – A inexistência de omissão no v. acórdão embargado enseja a rejeição dos aclaratórios.
II – A certificação do trânsito em julgado do precedente da Corte Suprema enseja a perda superveniente do objeto deste recurso que pretendia a suspensão do recurso extraordinário até o desfecho do RE 870.947/SE (Tema 810).
III - Embargos de declaração não providos.